Tribunal: TJMT
Processo: 1000589-58.2021.8.11.0033
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000589-58.2021.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ARMANDO DE OLIVEIRA SIGNATO - CPF: 019.955.101-49 (APELANTE), ANA APARECIDA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 572.015.601-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA. SUBTRAÇÃO DE DINHEIRO E OBJETO DA EX-COMPANHEIRA DURANTE REPOUSO NOTURNO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA COM FUNDAMENTO EM ESCUSA ABSOLUTÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTÂNCIA DA SOCIEDADE CONJUGAL À ÉPOCA DOS FATOS. RELACIONAMENTO JÁ ROMPIDO. INAPLICABILIDADE DO ART. 181, I, DO CP. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE FURTO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE PEQUENO VALOR DA
RES FURTIVA
. QUALIFICADORA DE NATUREZA SUBJETIVA (ABUSO DE CONFIANÇA). IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §1o e §4o, II, do Código Penal), à pena de 2 anos e 5 meses de reclusão, em regime aberto
.
A defesa pleiteia a absolvição com fundamento na escusa absolutória prevista no art. 181, I, do Código Penal, sob alegação de união estável à época dos fatos. Subsidiariamente, requer o reconhecimento do furto privilegiado (art. 155, §2o, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se incide a escusa absolutória prevista no art. 181, I, do Código Penal quando demonstrado que o
relacionamento entre o agente e a vítima já havia sido encerrado à época do fato; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos para o reconhecimento do furto privilegiado previsto no art. 155, §2o, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas por boletim de ocorrência, auto de apreensão e entrega dos bens, depoimentos da vítima e testemunha, bem como pela confissão extrajudicial do acusado, elementos probatórios harmônicos e suficientes para sustentar a condenação.

A escusa absolutória prevista no art. 181, I, do Código Penal exige a constância da sociedade conjugal ou da união estável no momento da prática delitiva.

O conjunto probatório demonstra que o relacionamento entre o acusado e a vítima já havia sido encerrado quando ocorreu o crime, pois a ofendida relatou que havia expulsado o réu da residência antes dos fatos, inexistindo convivência conjugal naquele momento.

A ausência de prova da convivência pública, contínua e duradoura afasta o reconhecimento da união estável e, consequentemente, a incidência da escusa absolutória.

O reconhecimento do furto privilegiado exige, cumulativamente, a primariedade do agente e o pequeno valor da coisa furtada.

O valor subtraído (R$ 690,00) superava o
salário mínimo
vigente à época dos fatos (R$ 622,00), afastando o requisito de pequeno valor da
res furtiva.

A qualificadora do abuso de confiança possui natureza subjetiva, circunstância que impede a incidência do privilégio previsto no art. 155, §2o, do Código Penal, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A escusa absolutória prevista no art. 181, I, do Código Penal não se aplica quando demonstrado que a relação conjugal ou união estável entre
agente
e vítima já estava rompida à época da prática delitiva.

O furto privilegiado exige a concomitância entre primariedade do agente e pequeno valor da coisa subtraída, o que não se verifica quando o montante supera o
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

A qualificadora do abuso de confiança, por possuir natureza subjetiva, impede o reconhecimento do privilégio previsto no art. 155, §2o, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
:
CP,
arts
. 155, §1o, §2o e §4o, II; 181, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg
no
AREsp
2684269/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, DJEN 25.06.2025; STJ, HC 615113/SP, Rel. Min. Olindo Menezes,
DJe
19.11.2021; TJMT, AP no 1002966-95.2022.8.11.0023, Rel. Des. Marcos Machado, j. 16.09.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000589-58.2021.8.11.0033

APELANTE: ARMANDO DE OLIVEIRA SIGNATO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

ARMANDO DE OLIVEIRA SIGNATO
,

contra
a
sentença proferida pelo Juízo da

1
a V
ara da Comarca
de
São José do Rio Claro
/MT
, nos autos da ação penal
no
1000589-58.2021.8.11.0033

(PJe)
, que
o

condenou
pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 1o e §4o, do Código Penal), à pena de 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e ao pagamento de 38 dias-multa, em regime aberto (
ID
344113403).

O apelante sustenta que faz
jus
à absolvição com fundamento na escusa absolutória prevista no art. 181, I, do Código Penal, uma vez que mantinha união estável com a vítima à época dos fatos
.

S
ubsidiariamente, deve ser reconhecido o furto
privilegiado, nos termos do art. 155, § 2o, do Código Penal, em razão da primariedade técnica, do pequeno valor da
res
furtiva e da restituição parcial dos bens.

Requer o provimento para que seja absolvido com fundamento na escusa absolutória. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento do furto privilegiado, com a consequente redução da reprimenda ou aplicação isolada de pena de multa (ID 344113411).

A
Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID

344
113413).

A
3
2
a

Procuradoria
de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, apontou para o desprover da pretensão recursal (Exm
o
. Sr. Dr
.
Adriano Augusto
Streicher

d
e Souza
– ID 351374396).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“no dia 25 de agosto de 2012, por volta das 05h00min, na residência particular, localizada na Rua Pau-Brasil, no 24, Santa Terezinha, no município de São José do Rio Claro/MT, o denunciado ARMANDO DE OLIVEIRA SIGNATO, com consciência e vontade, subtraiu, para si, mediante abuso de confiança e durante repouso noturno, coisas alheias móveis consistentes em 01
(um) canivete, marca PBR, e quantia em espécie de R$ 690,00 (seiscentos e noventa reais), todos pertencentes à vítima Ana Aparecida do Espírito Santo, sua
ex-amásia
.

Exsurge das investigações que o denunciado Armando e a vítima mantiveram um relacionamento íntimo e afetivo, o qual foi rompido em um dado momento.

Ressai dos autos que, nas circunstâncias supracitadas, o denunciado
Armando, aproveitando-se que a vítima estava dormindo e da confiança que lhe foi atribuída em razão de ser
ex-amásio
dela, ingressou na residência de Ana Aparecida no período noturno e subtraiu 01 (uma) bolsa contendo 01 (um) canivete, marca PBR, e R$ 690,00 (seiscentos e noventa reais), em espécie.

Logo após o fato, o implicado apenas devolveu a bolsa da vítima, tendo
deixado-a
na residência da testemunha Maria das Graças do
Espirito
Santo, irmã da ofendida.

Outrossim, após diligências policiais Armando foi localizado em posse da res furtiva, quando houve a recuperação parcial dos bens, quais sejam, 01 (um) canivete e a quantia em espécie de R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais), tendo em vista que o denunciado já havia despendido parte do montante subtraído.

A materialidade exsurge do boletim de ocorrência no 549/12 (id. 54814953 – p. 50), termo de depoimento da vítima (id. 54814953 – p. 51/52), termo de interrogatório (id. 54814953 – p. 53/54), auto de apreensão (id. 54814953 – p. 56), e auto de entrega (id. 54814953 – p. 57).

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia ARMANDO DE OLIVEIRA SIGNATO, já qualificado, como incurso no art. 155, §1o e § 4o, II, do Código Penal”
(ID 344
113371).

Após a regular instrução criminal, julgou-se procedente a pretensão acusatória, resultando na condenação nos termos já delineados, cenário contra o qual se insurge o apelante.

Examinando detidamente os autos, constata-se que a insurgência defensiva não encontra qualquer ressonância no conjunto probatório produzido em ambas as fases da persecução penal.

A materialidade está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência no 549/12
;

a
uto de apreensão
;

a
uto de entrega dos bens recuperados à vítima
;
depoimentos da vítima e da informante, bem como pela confissão extrajudicial do apelante, os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidas a vítima Ana Aparecida do Espírito Santo e a testemunha Maria das Graças do Espírito Santo, irmã da ofendida.

Em Juízo, colheram-se as declarações da vítima Ana Aparecida do Espírito Santo e da informante Maria das Graças do Espírito Santo, além do interrogatório do apelante, que exerceu o direito ao silêncio.

Verifica-se que a vítima Ana Aparecida do Espírito Santo, em seu depoimento judicial, afirmou de forma categórica e segura que manteve relacionamento amoroso com o apelante por aproximadamente 15 (quinze) anos, do qual advieram filhos em comum, porém, em determinado momento, terminaram o relacionamento.

Relatou que havia passado um bom tempo separada do réu quando resolveu reatar com ele, momento em que Armando começou a morar novamente em sua casa. Contudo, em virtude da ingestão imoderada de bebidas alcoólicas, decidiu terminar o relacionamento mais uma vez, quando pediu ao acusado para sair da residência, narrando, inclusive, que pegou as malas do ex-companheiro e as colocou na rua.

A ofendida afirmou que havia recebido o seu salário e estava com o dinheiro em casa, mas
no momento em que
estava se deslocando de ônibus para o seu serviço constatou que o pagamento não estava mais na sua carteira. Ao ser questionada se o réu ainda era o seu companheiro, a vítima afirmou quena época dos fatos ela já
o
havia
expulsado

da residência, ou seja, não possuíam mais relação afetiva.

Além disso, ressaltou que depois do presente caso nunca mais reatou o relacionamento com ele.

As declarações da ofendida encontram amparo no depoimento da informante Maria das Graças do Espírito Santo, sua irmã, a qual confirmou, em juízo, que não existia casamento formal entre ela e o réu e que, ao que tudo indica, o relacionamento já havia se encerrado à época dos fatos.

Embora não tenha presenciado diretamente o ocorrido, a informante também relatou que a bolsa da vítima foi posteriormente deixada em sua residência, dado que converge com a narrativa apresentada pela ofendida e lhe confere maior consistência.

Outrossim, consta dos autos confissão extrajudicial do acusado, colhida na fase inquisitorial, na qual ele admitiu ter retirado da bolsa da vítima a
quantia em dinheiro
, afirmando ter agido por vingança em razão de desavenças no relacionamento.

Em suas próprias palavras:
“Peguei o dinheiro por vingança, porque descobri que ela estava me traindo. Tirei R$ 700,00 da bolsa dela e gastei com bebidas.”

Embora tal admissão não tenha sido reproduzida em juízo, em razão do exercício do direito constitucional ao silêncio, tampouco houve retratação da versão anteriormente apresentada, a qual, ademais, encontra respaldo no conjunto probatório amealhado.

Nessa perspectiva, a confissão extrajudicial assume relevante valor persuasivo, porquanto converge com os demais elementos de prova e reforça a tese acusatória, evidenciando o dolo de
assenhoramento
definitivo dos bens subtraídos.

No tocante à escusa absolutória prevista no art. 181, I, do Código Penal, a pretensão absolutória mostra-se improcedente.

A isenção de pena prevista no art. 181, I, do CP, só se aplica na constância do casamento ou da união estável formalmente reconhecida e com convivência efetiva à época do fato, e jamais após a separação fática do casal. O dispositivo legal é expresso ao exigir
a "constância da sociedade conjugal"
como requisito essencial à escusa penal.

No presente caso, o relacionamento entre o apelante e a vítima já estava rompido à época do crime.

A própria vítima, Ana Aparecida do Espírito Santo, afirmou de forma clara e reiterada em juízo que já havia se separado do acusado, mas que, por brevíssimo tempo, chegou a permitir que ele retornasse à residência, com a promessa de mudança de comportamento.

Contudo, essa reaproximação não se efetivou, culminando no rompimento definitivo, tanto que a ofendida expulsou o apelante da residência, colocando suas malas na rua.

A informante Maria das Graças do Espírito Santo também declarou que o relacionamento entre os dois era apenas de
"juntados"
e que não sabe quando terminaram, mas que a convivência já estava abalada e que acredita que já não estavam mais juntos quando o crime aconteceu.

Frise-se que a escusa absolutória prevista para crimes patrimoniais entre cônjuges ou companheiros (CP, art. 181, I) não se aplica quando demonstrado que a relação afetiva entre as partes havia sido encerrada no momento dos fatos, conforme entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

"A escusa absolutória prevista para crimes patrimoniais entre cônjuges ou companheiros (CP, art. 181, I) não se aplica quando demonstrado que a relação afetiva entre as partes havia sido encerrada no momento dos fatos."
(TJMT, AP no 1002966-95.2022.8.11.0023, Relator: Des. Marcos Machado, Câmaras Isoladas Criminais, j. 16.9.2025)
.

Ademais, não há nos autos prova robusta de constância da sociedade conjugal, coabitação ou união estável na época dos fatos.

A certidão de oficial de justiça registra a condição de ex-esposa e a separação pretérita, sem notícia do paradeiro do apelante. A própria narrativa fática da denúncia descreve o recorrente como
"
ex-amásio
".

Não há demonstração firme da convivência pública, contínua e duradoura alegada pela defesa, sendo aquele requisito essencial à escusa penal.

Logo, ante o não preenchimento dos pressupostos objetivos e subjetivos, impõe-se a rejeição do pedido de absolvição com fundamento na escusa absolutória prevista no art. 181, I, do CP.

Em relação ao pedido subsidiário de reconhecimento do furto privilegiado, nos termos do art. 155, § 2o, do Código Penal, a pretensão também não merece acolhida.

Para o reconhecimento do furto privilegiado, faz-se mister que o agente preencha cumulativamente os requisitos descritos no § 2o do artigo 155 do Código Penal: primariedade e pequeno valor da coisa furtada.

No caso em exame, conforme corretamente consignado na r. sentença, embora o apelante seja tecnicamente primário, o montante subtraído – R$ 690,00
(seiscentos e noventa reais) – à época dos fatos (agosto de 2012) ultrapassava o
salário mínimo
então vigente, fixado em R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais).

Em outras palavras, o valor apropriado correspondia a mais de 100% do
salário mínimo
, excedendo, portanto, o patamar de 10% adotado pela jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça como critério objetivo para afastar a aplicação do princípio da insignificância.

Nesse sentido:

“
Quanto ao furto privilegiado, o art. 155, § 2o, do CP estabelece a incidência de minorante se o criminoso for primário e se a conduta atingir bem de pequeno valor, que "não deve ultrapassar o valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos"
(STJ
,
AgRg no AREsp 2684269/SP
,
Ministro Rogerio
Schietti
Cruz
,
DJEN 25/06/2025
).

Atente-se que o valor subtraído causou prejuízo significativo à vítima, ainda que momentâneo, não podendo se falar em ausência de periculosidade social ou carência de reprovabilidade da conduta do agente.

Não bastasse, o apelante foi condenado na qualificadora prevista no § 4o, II, do art. 155 do CP (abuso de confiança), a qual, por ser de ordem subjetiva, é incompatível com o reconhecimento do furto privilegiado, conforme a Súmula no 511 do STJ:
"É possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2o do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva."

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça:

“
A teor da Súmula 511 do STJ, "É possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2o do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva." Em se tratando de condenação por furto qualificado pelo abuso de confiança, cuja natureza é subjetiva, não incide o privilégio, a despeito da primariedade do apenado Paulo
Henrique Pereira e do valor do bem subtraído”
(STJ,
HC 615113/SP
,
Ministro Olindo Menezes
,
DJe 19/11/2021
).

Este e. Tribunal de Justiça perfilha o mesmo entendimento:

"Inaplicável o privilégio previsto no art. 155, § 2o, do Código Penal quando o valor do bem subtraído (R$ 1.099,00) supera o
salário mínimo
vigente à época dos fatos (R$ 954,00), não se enquadrando no conceito de 'pequeno valor' exigido pelo dispositivo, conforme entendimento jurisprudencial consolidado do Superior Tribunal de Justiça."
(TJMT, AP no 0002959-32.2018.8.11.0033, Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro, Câmaras Isoladas Criminais, Segunda Câmara Criminal, j. 23.9.2025)
.

Logo, em vista do contexto fático apresentado e das provas indicadas, impõe-se a rejeição de todos os pedidos defensivos, mantendo-se
incólume
a r. sentença.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026